Tribunal: TCU
Processo: 016.688/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62025, modalidade Concorrência e Uasg 458547 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE DUAS SALAS NA COMUNIDADE BOM SUCESSO e CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE SÃO MIGUEL)

Inteiro teor:
Acórdão 325/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica (CE) 6/2025, sob a responsabilidade do Município de Itaubal/AP, com valor estimado de R$ 704.504,49, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em obras e engenharia para construção de escola de duas salas na Comunidade de Bom Sucesso e construção de escola na Comunidade de São Miguel. Considerando que, de acordo com a unidade instrutora (peça 89), a representação não deve ser conhecida, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis, tendo em vista que a fonte de recursos atinentes à contratação referida é a 706 (Transferência Especial da União), a qual não é considerada recurso federal pela jurisprudência deste Tribunal (Acórdão de Relação 1.412/2025-Plenário, Ministro Substituto Weder de Oliveira); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão à representante e ao Município de Itaubal/AP; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 016.688/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Conexão Edificação Ltda. (20.290.089/0001-85); Município de Itaubal/AP (34.925.214/0001-90) 1.2. Unidade: Município de Itaubal/AP 1.3. Representante: Tech Construção Ltda. (CNPJ: 54.649.671/0001-07) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Claudiano Monteiro de Oliveira (OAB/AP 1148-E), representando Tech Construção Ltda.; Adernaldo dos Santos Júnior (OAB/AP 1.350), representando Conexão Edificação Ltda.; Lorena Taisa Machado dos Santos (OAB/AP 5.417), representando Município de Itaubal/AP 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há